Tribunal: TJES
Processo: 0028856-79.2014.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028856-79.2014.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INVIÁVEL. CRIME FORMAL. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. As declarações da vítima e a prova testemunhal produzidas em juízo confirmam a existência do crime e de indícios de sua autoria, revelando-se inviável o acolhimento do pedido de impronúncia, mormente porque nesta fase do procedimento do júri não se exige juízo de certeza.

2. é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
(...) para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
” (AgRg no AREsp n. 1.923.339/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

3. Esta 1ª Câmara criminal entende que “
a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença”
(Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

4. Hipótese em que a decisão desafiada demonstra concretamente a pertinência das qualificadoras elencadas, devendo a análise em cognição profunda ser realizada pelo Conselho de Sentença.

5. O repertório criminal e a gravidade concreta da conduta são elementos que justificam a reforma da decisão, de maneira a decretar a prisão preventiva, em atendimento ao pleito acusatório.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso da Acusação provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos em sentido estrito, para, negar provimento ao recurso interposto por Diego Henrique Rocha Araujo e dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, reformando a decisão impugnada, decretando a prisão preventiva do acusado Diego Henrique rocha Araujo, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
DIEGO HENRIQUE ROCHA ARAUJO
contra decisão de fls. 212/214 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, no art. 299, todos do Código Penal e no art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90.

A Defesa em seu recurso de fls. 225/231, postula (
i
) a despronúncia do recorrente, em razão da ausência de autoria e por falta de provas; (
ii
) a absolvição sumária quanto ao crime de corrupção de menores; (
iii
) o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A Acusação, por seu turno, objetiva em seu recurso de fls. 221/223 a reforma da decisão, decretando-se a prisão preventiva do acusado.

Contrarrazões da Defesa e da Acusação, respectivamente, às fls. 232/235 e às fls. 237/244.

Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 8064695, concluindo pelo desprovimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por DIEGO HENRIQUE ROCHA ARAUJO contra decisão de fls. 212/214 que pronunciou o acusado pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, no art. 299, todos do Código Penal e no art. 244-B, §2°, da Lei 8.069/90.

A Defesa em seu recurso de fls. 225/231, postula (
i
) a despronúncia do recorrente, em razão da ausência de autoria e por falta de provas; (
ii
) a absolvição sumária quanto ao crime de corrupção de menores; (
iii
) o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A Acusação, por seu turno, objetiva em seu recurso de fls. 221/223 a reforma da decisão, decretando-se a prisão preventiva do acusado.

A título de contextualização, cito excerto da inicial acusatória:

No dia 14 de fevereiro de 2014, por volta das 10:30F na Rua Victor dos Santos, 78, Bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha/ES, o denunciado e o adolescente LSR (fls. 60/63, falecido, conforme informação a fls. 55 e 57/58), em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo - que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar - em Jhonatan Ramos do Nascimento, provocando as lesões descritas no laudo de fls. 48 e em Thiago Soares Correa, vulgo "Pezão", que, por erro de pontaria, não foi atingido (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais). O objetivo de matar somente não foi alcançado porque as vítimas conseguiram fugir.

O motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas entre as facções a que pertencem denunciado e vítima.

As vítimas tiveram sua defesa dificultada, pois foram atacadas quando conversavam com um amigo em via pública, sem que tivessem - motivo para esperar que fossem ser agredidas.

O denunciado corrompeu menor de dezoito anos, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado os delitos tipificados nos arts. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal - por 2 (duas) vezes -, 244-13, §2º, da Lei n°8.069/90 e 14 da Lei n° 10.826103, requer-se, autuada e recebida esta, seja citado para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, seja ele pronunciado e levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe, a presente fase do rito do Júri exige do magistrado um mero juízo de prelibação, não podendo ele adentrar na matéria de mérito, sob pena de excesso, devendo ater-se nos fundados indícios de autoria e de prova da materialidade.

De início, observo que a
materialidade
está adequadamente fundamentada no relatório de investigação (fls. 06/08), boletim de atendimento (fl. 10 e fls. 22/23), boletim de ocorrência (fls. 11/12), certidão de nascimento do menor (fls. 31 e 33), laudo médico (fls. 46/47), laudo ambulatorial (fls. 48/49), boletim unificado (fls. 126/128).

De igual modo, vislumbro a presença de indícios suficientes de
autoria
.

A vítima Jhonatan Ramos do Nascimento narrou em juízo que no dia dos fatos estava sentado com os amigos quando o acusado Diego e o menor vieram em sua direção e apontaram a arma para ele. Confirma, ademais, que no mesmo contexto teria sido alvejado pelo acusado e pelo menor.

A testemunha PC Marcos declarou que a vítima, ainda no hospital, passou ao agente policial os nomes de Diego e do menor como sendo os responsáveis pelos disparos.

O acusado, por sua vez, negou a autoria do fato, e a vítima Thiago Soares, bem como as testemunhas Vitor dos Santos e Bruno Orlando pouco contribuíram para o deslinde da autoria.

A despeito disso, é de se reiterar a mansa jurisprudência desta Câmara Criminal no sentido de que
“
o
s depoimentos prestados por policiais tem valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos
(...)”
(Processo nº. 0001358-22.2021.8.08.0048, Apelação Criminal, Relator Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 1ª Câmara Criminal).

Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de despronúncia.

Prossegue a Defesa em suas razões pugnando pela absolvição sumária no que diz respeito ao crime de corrupção de menores, ao argumento de que o menor respondeu provavelmente a 20 (vinte) processos de atos infracionais, encontrando-se, na visão defensiva, já corrompido.

A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que “
(...) para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal
” (AgRg no AREsp n. 1.923.339/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

Não prospera, portanto, a tese absolutória ventilada pela Defesa.

Por fim, requer o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Neste particular, bem pondera esta 1ª Câmara criminal que “
a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença”
(Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

Fundamentou a julgadora que os depoimentos judiciais de Jhonatan e as declarações do Policial Civil Marcos Luiz dos Santos apontam que a vítima estava sentada com os amigos quando o acusado e o menor vieram em sua direção e, inesperadamente, apontaram a arma e atiraram, atribuindo à Jhonatan a participação no “movimento” da rua, com quem o acusado e o menor tinham desentendimento.

A partir desse contexto, entendeu a julgadora que “a cena pode evidenciar, em tese, o motivo torpe e o recurso que dificulta ou torna impossível a defesa dos ofendidos”.

Considerando a pertinência das qualificadoras elencadas, deve a análise em cognição profunda ser realizada pelo Conselho de Sentença.

Enfrentadas as teses defensivas, passo a analisar as razões insculpidas no recurso da Acusação.

O Ministério Público impugna a decisão de pronúncia no singelo ponto em que a julgadora concedeu ao acusado a liberdade provisória.

Demonstra, outrossim, que o acusado possui vasto histórico criminal e que a gravidade concreta da conduta são elementos que justificam a reforma da decisão, de maneira a decretar a prisão preventiva.

Embora à segregação cautelar deva ser conferido tratamento excepcional, entendo que os argumentos elencados evidenciam a necessidade da medida.

O entendimento desta Câmara Criminal caminha no sentido de que “
a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual
” (Processo nº. 5009799-17.2022.8.08.0000, Habeas Corpus Criminal, Relator Des. WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data: 17/11/2022).

O acusado possui 04 (quatro) condenações transitadas em julgado. Destaco, também, que além da ação penal discutida neste recurso, responde a outras duas (0028926-66.2013.8.08.0024 e 0000940-55.2023.8.08.0035).

Com isso, observo que o amplo histórico criminal evidencia a relutância em se portar conforme o direito, de modo que a prisão preventiva cumprirá o papel de evitar a reiteração delitiva, protegendo-se, sobretudo, a ordem pública.

A gravidade concreta encontra suporte no fato de o acusado, em conjunto com um menor, ter surpreendido as vítimas, atacando-as enquanto conversavam com um amigo em via pública, sem se preocupar com as consequências de sua conduta (risco de acertar outrem com os disparos), demostrando desapego à vida humana, o que extrapola os lindes do que é comum ao crime de homicídio qualificado tentado.

Com efeito “
demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em
risco a ordem pública”
(LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de processo penal.
9. ed. 2021. p. 900)

Nessa intelecção, reputo preenchidos os requisitos previstos no art. 312, do CPP, considerando que há materialidade e indício suficiente de autoria, além do risco à ordem pública, lastreado na gravidade concreta da conduta imputada e na probabilidade de reiteração delitiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito, para,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por DIEGO HENRIQUE ROCHA ARAUJO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a decisão impugnada, DECRETANDO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado DIEGO HENRIQUE ROCHA ARAUJO.

É como voto.